Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728191-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e FRANCISCO PAULO DA SILVA, contra acórdão de ID – 20600095. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21115781. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator